Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739243-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO MACIEL DIAS contra a decisão, de ID n.o 64220430, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal manejado pelo embargante. Em suas razões (ID n.o 64657797), o embargante defende, em síntese, a existência de obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que a renda mensal da esposa do agravante gira em torno de R$ 7.000,00 e não no valor de R$ 66.000,00 mencionado na decisão. Assevera que sua esposa faz diversas movimentações entre suas próprias contas, o que não deve ser levado em consideração, pois seriam apenas transferências de uma conta corrente para outra, deixando de ser renda. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as obscuridade e contradições apontadas, bem como deferir o pedido de antecipação de tutela com a reforma da decisão guerreada. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a ocorrência de contradição ou obscuridade apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID n.o 64220430, com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pelo embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “perfeitamente válido e possível o montante dos valores bloqueados, pois, da análise dos extratos anexados pelo agravante, a renda mensal de sua esposa gira em torno de aproximadamente R$ 66.000,00, o que não comprometeria sua subsistência e de sua família, levando-se em consideração que os extratos anexados pelo agravante de suas próprias contas apresentarem zerados”. Isso porque, da análise detida dos extratos anexados foi possível contabilizar depósito a depósito, pressupondo-se que as transferências realizadas se referem à renda auferida. O fato é que, os valores foram transferidos (independente de quem fosse a conta, se do embargante ou de terceiros) e utilizados para pagamentos diversos, evidenciando possível desvirtuamento dos valores recebidos. Pelo cotejo dos autos, até então, a renda da esposa do embargante possivelmente é superior a R$ 7.000,00. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID n.o 64220430 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador